Tribunal: TJBA
Processo: 8089056-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089056-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MICHELLE PESTANA GODOI, STEFANI VICTORIA CARVALHO SANTOS LIMA, FABRICIO ALVES MARIANO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: AMENDOEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA, GUILHERME REIS SIMOES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão da empresa consumidora, condenando-a à religação do serviço de energia, ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, bem como ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida. A obrigação de pagar pelo serviço de energia elétrica possui natureza propter personam, vinculando-se ao efetivo usuário do serviço, e não ao imóvel. Consequentemente, é ilícita a recusa da concessionária em prover o serviço a novo consumidor sob a justificativa de débitos de terceiros ou de titularidade anterior, bem como o condicionamento da religação à quitação de tais valores. A falha na prestação de serviço essencial, caracterizada pela interrupção indevida e pela prolongada resistência ao cumprimento de ordem judicial, mesmo após reiteradas intimações e decisões que impunham multas, configura ato ilícito ensejador de reparação por lucros cessantes e danos morais. Os prejuízos decorrentes da impossibilidade de uso comercial do imóvel e o desgaste provocado pelo descumprimento da medida liminar justificam a compensação pelos danos sofridos. Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8089056-84.2023.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Apelado, AMENDOEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Recurso, assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.